Tribunal: TJDFT
Processo: 0738852-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738852-14.2022.8.07.0001 APELANTE: VALOR INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO A procuração juntada aos autos pela ré-reconvinte foi outorgada por Euridete Lima Diniz, pessoa física (ids. 65878671 e 65878673), não pela pessoa jurídica demandada. Intime-se a ré-reconvinte Valor Intermediações de Negócios Ltda. para regularizar a representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Brasília - DF, 27 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora